Tribunal: TJSP
Processo: 2195080-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: consoante o art. 27 da Lei no 9.868/99 e art. 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Declaratórios com natureza infringencial. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2195080-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/10/2022
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos pelo Prefeito do município de Barbosa alegando obscuridade e omissão. 1) Aponta omissão no tocante à análise das atribuições do cargo de assessor de assuntos jurídicos. Inobservância do Tema 670 de Repercussão Geral; 2) Alegação de omissão quanto à análise da real situação de cada um dos cargos descritos na lei; 3)

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos pelo Prefeito do município de Barbosa alegando obscuridade e omissão. 1) Aponta omissão no tocante à análise das atribuições do cargo de assessor de assuntos jurídicos. Inobservância do Tema 670 de Repercussão Geral; 2) Alegação de omissão quanto à análise da real situação de cada um dos cargos descritos na lei; 3) Aponta contradição com a interpretação da sistemática do Supremo Tribunal Federal com relação à Advocacia Pública; 4) Aduz contradição com a interpretação do art. 27, da Lei Federal no 9.868/99, pugnando pela fixação do prazo de 120 dias após o trânsito em julgado da decisão. Matéria já decidida expressamente no despacho embargado. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria apreciada a contento na decisão embargada. Modulação dos efeitos a partir da data do julgamento consoante o art. 27 da Lei no 9.868/99 e art. 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Declaratórios com natureza infringencial. Embargos rejeitados.